Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709302-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE NAYDE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução Fiscal proposta contra o agravado, na qual foi determinado ao agravante emendar a petição inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, por competir a este a representação judicial do espólio. O agravante alega que, conforme a jurisprudência dos tribunais, a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta ser suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma que a execução fiscal deve prosseguir por inexistir impedimento à citação do espólio por edital na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de cobrança contra o espólio, mesmo sem a indicação de inventariante. Ressalta que a Certidão de Dívida Ativa – CDA goza de presunção legal de certeza assegurada pelos art. 202 e 204 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n. 5.172/1966), razão pela qual afirma ser inadmissível a exigência contida na decisão recorrida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. É cediço que a morte do de cujus acarreta a imediata transferência de seu patrimônio aos sucessores. Trata-se do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil[1]. O patrimônio, contudo, permanece indivisível até que seja ultimada a partilha. Enquanto esta não se realiza, o espólio responde pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 796 do Código de Processo Civil[2]) e, para tal fim, a legislação lhe confere capacidade para ser parte (art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil[3]). Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DIRECIONADA AOS POSSÍVEIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BEM NÃO PARTILHADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À luz do que dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação inicialmente para o espólio e, somente após finalizada a partilha, se transmite aos herdeiros, no limite das forças da herança. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de dívidas do autor da herança até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário. (Acórdão 1206163, 07047258420178070014, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO FINALIZADO. POSTERIOR AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. HERDEIROS. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE AD HOC. NECESSIDADE. 1. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. 2. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do Espólio a legitimidade passiva para a causa. O Espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese de ação de obrigação de fazer proposta contra Espólio sem representante para responder processualmente em razão da finalização do inventário, deverão integrar o polo passivo da demanda o Espólio e os herdeiros, com indicação de inventariante ad hoc, a ser nomeado pelo juiz, sob pena de nomeação compulsória. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167352, 07008013920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. O art. 4°, incs. III e VI, da Lei n. 6.830/1980, prevê que a execução fiscal poderá ser promovida em desfavor do espólio ou dos sucessores a qualquer título. O espólio é representado em Juízo pelo inventariante, mas, até que este preste compromisso, a referida representação será feita pelo administrador provisório, conforme previsto nos arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil[4]. No presente caso, não consta nos autos certidão de óbito, tampouco foi indicada a existência de inventário ou inventariante para a representação do espólio, de modo que não é possível ao Juízo de Primeiro Grau conferir eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação. Caso não tenha sido aberto o processo de inventário, caberá a cada um dos sucessores compor o polo passivo e, tendo sido encerrada a partilha, cada um dos herdeiros, na condição de responsável tributário. A constituição correta do processo executivo é necessária a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a determinação contida na decisão agravada objetiva conferir maior celeridade ao feito e encontra amparo no princípio da primazia do julgamento do mérito, razão pela qual não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade a ela relativa. Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (REsp 1.804.997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019), e cabe ao exequente realizar diligências para a correção do polo passivo, verificando a existência de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução, eis que o maior interessado é o ente público em razão do crédito que tem a receber (EDcl nos EDcl no REsp 1328760/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/06/2013). Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente: "[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]" (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1239675, 07018967020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. (Acórdão 1234983, 07231581320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, conclui-se que os argumentos do agravante não têm o condão de reformar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020. [1] Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. [2] Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. [3] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; [4] Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Héctor Valverde Santanna Relator 10